Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735706-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HITECH RACING EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. FORNECIMENTO. VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS. COMPETIÇÃO. AUTOMOBILISMO. AJUSTE. VALORES. PROJETO. ORÇAMENTO. PATROCINADORES. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. O Código Civil, em seu art. 475 estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme preconiza a norma do art. 373, do CPC/2015. 3. Se não há controvérsia quanto ao contrato firmado entre as partes, tampouco quanto ao valor do negócio, e inexistindo prova do inadimplemento parcial do ajuste, escorreita a cobrança do valor previsto no entabulado, o qual não fora pago em sua integralidade. 4. Negou-se provimento às apelações. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 475, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido a resolução contratual em face do inadimplemento da ora recorrida que teria deixado de prestar os serviços estabelecidos em contrato. Afirma que a recorrida não teria cumprido suas obrigações, não sendo possível buscar receber valores indevidos, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 38740753), o fez de forma simples (ID 38860440). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/2/2022. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 475, 884, 885 e 886, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A parte autora informa que o valor da dívida corresponde a R$ 366.341,53, pois do valor do ajuste, no total de R$ 868.252,00, foram pagos somente R$ 574.485,20 (ID 33600366). A parte ré não nega a existência do contrato havido entre as partes, tampouco impugna o valor do negócio, porém, alega que a sua execução não foi plena, ou seja, que houve inadimplência parcial, o que, repita-se, não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, é de se inferir que os pagamentos realizados correspondem aos serviços efetivamente prestados (ID 33600430 a 33600436), e totalizaram o importe de R$ 737.257,20 (ID 33600514), razão pela qual escorreita a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia restante, no importe de R$ 130.994,80” (ID 36391824). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027